Tribunal: STF
Processo: ARE 1555881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Descontos de contribuições para o RPPS. Acórdão impugnado alinhado à jurisprudência do STF. Tema 933 da Repercussão Geral. Existência de deficit atuarial. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de servidores públicos inativos que ultrapassam o salário mínimo, à luz do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, especialmente diante da alegação de ausência de déficit atuarial concreto e individualizado.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Na hipótese, consoante destacado no acórdão recorrido, a Administração “após estudos técnicos, declarou a existência de déficit atuarial do sistema”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, a ausência de estudo atuarial prévio não implica a inconstitucionalidade de lei que majora a contribuição previdenciária dos servidores públicos. Assim, ainda que inexistisse comprovação prévia do déficit previdenciário, tal circunstância, por si só, não impediria a aplicação da norma. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.